Tribunal: TJPA
Processo: 0802234-59.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802234-59.2022.8.14.0009

APELANTE: ANDERSON JUNIOR ALMEIDA COSTA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº:
0802234-59.2022.8.14.0009.

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA:
BRAGANÇA/PA.

APELANTE:
ANDERSON JUNIOR ALMEIDA COSTA SILVA.

ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, DESEMBARGADOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO CASEIRA. ABORDAGEM FUNDADA EM DENÚNCIA PRESENCIAL. BUSCA PESSOAL LÍCITA. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL VÁLIDA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, substituída por prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003). A Defesa sustentou a nulidade da prova por ausência de fundada suspeita na abordagem policial e requereu a absolvição por insuficiência de provas lícitas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a busca pessoal que resultou na apreensão da arma foi lícita ou violou o art. 244 do CPP; e (ii) definir se, afastada a legalidade da busca, as provas decorrentes seriam ilícitas, ensejando absolvição por ausência de elementos válidos de prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal foi lícita, pois baseada em informação objetiva transmitida presencialmente a policiais militares por um cidadão, o que configurou fundada suspeita no momento da abordagem. A ausência de posterior qualificação formal do informante não invalida a credibilidade e a urgência da informação recebida in loco.

4.

A teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, § 1º, do CPP) é inaplicável, pois a busca pessoal não se originou de ilicitude. A abordagem foi legítima diante de fundada suspeita e do estado de flagrância de crime permanente.

5.

A materialidade e a autoria do crime estão devidamente comprovadas pelo auto de apreensão da arma de fogo caseira e pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório. Não há nos autos qualquer indício de má-fé ou inveracidade nos testemunhos prestados.

6.

A jurisprudência reconhece validade probatória aos depoimentos de agentes públicos, especialmente quando firmes, convergentes e não contraditados por outros elementos de prova.

7.

A pena foi fixada no mínimo legal, com regime inicial aberto e substituição por pena restritiva de direitos, sendo a dosimetria justa e proporcional. O prequestionamento foi adequadamente atendido com o enfrentamento das teses centrais recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A informação presencial transmitida por terceiro não identificado, quando objetiva e recebida diretamente pela guarnição policial em serviço, configura fundada suspeita apta a justificar a busca pessoal flagrancial, nos termos do art. 244 do CPP.

2.

Sendo lícita a abordagem policial, as provas dela decorrentes são válidas e não se sujeitam à exclusão pela teoria dos frutos da árvore envenenada.

3.

Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes e colhidos sob contraditório, possuem valor probatório suficiente para sustentar a condenação penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 157, § 1º, e 244; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 626.888/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T6, j. 02.08.2022, DJe 08.08.2022; TJPA, Apelação Criminal nº 0022075-32.2020.8.14.0401, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 24.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ANDERSON JUNIOR ALMEIDA COSTA SILVA
, por meio da Defensoria Pública do Estado, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art.
14
da Lei nº 10.826/2003. (ID 19352547).

Narra a denúncia que, no dia 04 de julho de 2022, por volta das 23h, o denunciado portava uma arma de fogo caseira em via pública. A abordagem policial ocorreu após uma guarnição da Polícia Militar ser acionada por um vendedor ambulante, que indicou ter visto o réu com um volume suspeito na cintura (ID 19352509).

Após a instrução, a sentença julgou procedente a denúncia, condenando o réu à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade.

Em suas razões recursais (ID 19352552), a Defesa pugna pela absolvição. Sustenta a nulidade da prova, argumentando que a busca pessoal foi ilegal por ausência de fundada suspeita, pois baseada em denúncia de pessoa não identificada. Invoca a teoria dos frutos da árvore envenenada e requer a absolvição por insuficiência de provas lícitas. Por fim, prequestiona a matéria para fins de acesso às instâncias superiores.

Em contrarrazões (ID 19352554), o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Cláudio Bezerra de Melo (ID 21606089), opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo
improvimento
do apelo.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O apelo é adequado, tempestivo, e as partes possuem interesse e legitimidade. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

02. DO MÉRITO RECURSAL

A Defesa busca a absolvição do apelante, centrando sua tese na ilicitude da prova obtida por meio de busca pessoal, a qual alega ter sido desprovida de "fundada suspeita".

A tese, contudo, não merece prosperar.

2.1. DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA

A materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo estão devidamente comprovadas nos autos, especialmente pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Apresentação e Apreensão da arma de fogo caseira (ID 19352311), bem como pela prova oral colhida, notadamente os depoimentos judiciais dos policiais militares que efetuaram a prisão. Estes narraram de forma coesa que, durante patrulhamento, foram informados por um vendedor ambulante sobre um indivíduo que estaria armado, o que os levou a abordar o apelante e encontrar com ele o referido artefato.

2.2. DA LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL – REFUTAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS

A Defesa argumenta que a busca pessoal foi ilegal porque a denúncia partiu de um "vendedor ambulante – que não foi identificado". Sustenta que tal fato fragiliza a prova e equipara a situação a uma denúncia anônima, insuficiente para gerar a "fundada suspeita" exigida pelo art. 244 do CPP.

O argumento é improcedente. A "fundada suspeita" é um juízo de probabilidade que deve ser aferido com base nas circunstâncias do caso concreto, sob a ótica do policial no momento da ação. No caso, a guarnição foi abordada
presencialmente
por um cidadão que, embora não tenha sido posteriormente qualificado nos autos, transmitiu uma informação objetiva e específica: a existência de uma pessoa aparentemente armada em local público.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada pela própria defesa (RHC 158.580/BA), veda a busca baseada em critérios puramente subjetivos do agente (intuição, nervosismo, etc.) ou em denúncias anônimas genéricas. A situação dos autos é distinta. A informação foi transmitida face a face, o que confere maior grau de confiabilidade e urgência do que uma ligação anônima. O fato de o informante não ter sido conduzido à delegacia ou arrolado como testemunha não descaracteriza, retroativamente, a fundada suspeita que se formou naquele exato momento e que impunha aos policiais o dever de agir para verificar a situação e prevenir um mal maior.

Ademais, o crime de porte ilegal de arma de fogo é de natureza
permanente
, cujo estado de flagrância se prolonga no tempo, autorizando a ação policial a qualquer momento para cessar a prática delitiva.

Sendo a busca pessoal lícita, pois amparada em fundada suspeita, não há que se falar em ilicitude originária. Consequentemente, a
teoria das provas ilícitas por derivação (ou dos frutos da árvore envenenada)
, invocada pela defesa, é inaplicável ao caso, pois a "árvore" (a busca) é sadia, e os "frutos" (as provas dela decorrentes) são, portanto, lícitos.

A jurisprudência pátria é uníssona ao validar depoimentos de policiais, especialmente quando coerentes e não contraditados por outras provas, e ao reconhecer o porte de arma como crime de perigo abstrato.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE.
1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial,
porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo.
(...)". (STJ - AgRg no HC: 626888 MS, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022) – destaquei.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/2003 . PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO. REVISTA REALIZADA PELOS AGENTES POLICIAIS REALIZADA DE FORMA ILÍCITA. REJEITADA . NEGATIVA DE AUTORIA EM FACE DO PORTE DE ARMA.
DEPOIMENTO POLICIAL CONCISO E UNÍSSONO COMPROVANDO A AUTORIA E MATERIALIDADE DE AMBOS OS CRIME
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...)

2. (...)
além dos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante é conciso e uníssono tanto no inquérito policial, quanto em juízo, não restando dúvidas de ter sido o réu o autor do delito
;

3.
O depoimento de policiais a respeito da prática delituosa, uma vez convergentes e harmônicos, podem sim basear a sentença condenatória, devendo-se manter o respeito à polícia judiciária até que haja prova de que esses testemunhos estejam contaminados, razão pela qual valem como prova testemunhal
; (...). (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00220753220208140401 20792462, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 24/06/2024, 3ª Turma de Direito Penal) – destaquei

Rejeito, portanto, a tese de nulidade da prova e, por conseguinte, o pedido de absolvição por insuficiência probatória.

2.3. DA DOSIMETRIA DA PENA

A dosimetria da pena não foi objeto de insurgência e, de ofício, não vislumbro ilegalidade. A pena-base foi fixada no mínimo legal, o regime aberto foi corretamente estabelecido, e a substituição da pena foi devidamente fundamentada, mostrando-se a decisão justa e proporcional.

2.4. DO PREQUESTIONAMENTO

Por fim, a Defesa requer o prequestionamento da matéria para eventual interposição de recursos extraordinário e especial.

Ocorre que, para fins de prequestionamento, não se faz necessária a menção expressa a todos os dispositivos legais ou constitucionais invocados pelas partes. Conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, basta que a questão federal ou constitucional tenha sido efetivamente debatida e decidida no acórdão recorrido.

Tendo este voto analisado e decidido todas as teses arguidas no apelo, notadamente a questão da legalidade da busca pessoal e da licitude das provas, considero preenchido o requisito do prequestionamento.

03. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 12/11/2025